Tribunal: TJSP
Processo: 2141563-89.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissões – Inadmissibilidade - Omissões não configuradas – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Embargos rejeitados.